Tribunal: TJMT
Processo: 1005740-59.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. RETENÇÃO DE VALORES. NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. ANÁLISE DE RISCO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURANÇA. PRAZO RAZOÁVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CIRCULAR BACEN No 3.978/2020. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA TRANSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEU PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 310447873 – reclamação no 1005740-59.2025.8.11.0002– 1o Juizado Especial de Várzea Grande), que julgou improcedente a reclamação. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019); 2.1) “CONCLUSÃO N.o 28/1a TR-TJMT: BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.”; 2.2) o bloqueio administrativo de conta bancária, além de contemporâneo com a transação suspeita, deve vir acompanhado de início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude; 2.3) as instituições de pagamento possuem o dever legal de prevenir fraudes e aplicar medidas de segurança, conforme determina a Circular no 3.978/2020 do BACEN, sendo lícito o bloqueio preventivo de operações quando identificadas transações suspeitas pelo sistema de análise de risco; 2.4) Restou demonstrado: - a análise de risco apontou elementos suspeitos na transação; - primeira operação da usuária; - valor elevado (R$ 20.000,00); - transação dividida em 2x; - ausência de histórico transacional anterior; tentativa de contato telefônico sem sucesso; - solicitação de documentos para comprovar a origem lícita da venda do veículo (ramo de atuação, fotos de estoque, prints de negociação), não sendo atendida adequadamente pela Recorrente; 2.5) a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da transação objeto do bloqueio, não apresentando documentos essenciais como contrato de compra e venda do veículo ou DUT, elementos necessários à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Não obstante a inversão do ônus da prova deferida na origem, permanecia à Recorrente a obrigação de demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu, inviabilizando a pretensão indenizatória; 2.6) a restituição dos valores retidos (R$ 20.000,00) ocorreu em prazo razoável, sendo R$ 10.000,00 em setembro/2024 e R$ 10.000,00 em outubro/2024, não configurando retenção indefinida ou abusiva, mas cumprimento do procedimento administrativo de segurança previsto contratualmente; 2.7) é obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005740-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANGELA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 888.060.651-49 (RECORRENTE), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025